Tribunal: TJMT
Processo: 1028705-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZEU SANTOS DA SILVA - CPF: 063.144.911-69 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA VIVO PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o promovente ELIZEU SANTOS DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 132,61 (cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 07/2019 à 01/2020.

3. No mesmo sentido, a empresa promovida anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas e relatório de utilização, o que comprova a utilização dos serviços pelo promovente.

4. Outrossim, o promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa promovida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, o promovente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da promovida.

5. Sentença reformada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DA VIVO PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o promovente ELIZEU SANTOS DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 132,61 (cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela promovida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente VIVO S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente
ELIZEU SANTOS DA SILVA interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração do valor fixado a titulo de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela promovida demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o promovente, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 07/2019 à 01/2020
.

No mesmo sentido, a empresa promovida anexou aos autos relatório de chamadas, o que comprova a utilização dos serviços pelo promovente.

Outrossim, o promovente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa promovida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o promovente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da promovida.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela promovida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
VIVO S.A
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a
VIVO S.A
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente
ELIZEU SANTOS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator